Tribunal: TJMT
Processo: 1027603-47.2020.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027603-47.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAULO FRANCISCO DA SILVA GARCIA - CPF: 657.308.950-20 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1027603-47.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial do Bairro Cristo Rei, Comarca de Várzea Grande /M

Recorrente(s):

Paulo Francisco da Silva Garcia

Recorrido(s):

Banco Bradesco S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de agosto de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. NEGATIVA DE DÉBITO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. JUNTADOS DOCUMENTOS PESSOAIS. COMPROVANTES DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO, DE RENDIMENTO E DE ENDEREÇO. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS E PAGAMENTOS EFETUADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ CONFIGURADA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O autor nega a relação jurídica e diz que na contestação foram juntadas apenas telas sistêmicas e faturas eletrônicas de seu sistema interno, que não corresponde com a verdade.

2. No entanto, embora a proposta de emissão de cartão de crédito Bradescad, feita nas Casas Bahia, da bandeira Visa, juntada defesa, esteja sem a assinatura do autor, nela consta o número do seu telefone residencial e também do seu telefone celular, que é o mesmo número que está informado na internet nas publicações da Igreja Presbiteriana de Cuiabá; consta que trabalhava na Igreja Presbiteriana, e foram juntadas faturas do cartão de crédito, onde constam compras realizadas e pagamentos, coisa que normalmente fraudador não efetua.

3. Também foram juntados o extrato da conta corrente do autor do Banco do Brasil S.A., da agência 3499-1 c/c. 39.288-X, comprovando o vínculo empregatício com a referida Igreja, pois consta o crédito de seu salário; a fatura de energia elétrica, UC 3309649, em seu nome; a sua Carteira Nacional de Habilitação – CNH; e o CARTÃO PROVISÓRIO – 1ª COMPRA, devendo ser ressaltado que este documento está devidamente assinado pelo autor.

4. Na impugnação à contestação, e, também nas razões recursais nada foi dito a respeito dos documentos mencionados no parágrafo anterior, total silêncio, como se não existissem nos autos, pois diz foram juntadas apenas “prints” do sistema interno, o que não corresponde à realidade, por esse motivo entendo que restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação.

5. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica, em relação ao cartão de crédito, devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

6. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, forte no art. 487, I da lei nº 13.105/2015, opino pelo
JULGAMENTO IMPROCEDENTE:
I-
Do pedido do Requerente, ante a comprovada relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, sendo incabível a indenização por danos morais;
II-
Condeno ainda, a parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, da lei nº 13.105/2015), ao pagamento de multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais em conformidade com o art. 55 da Lei 9.099/95; e
III-
Por fim, fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), verba que será paga em benefício dos procuradores da Requerida
”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença e ora confirmada revogo os benefícios da gratuidade de justiça. Deixo de fixar os honorários advocatícios por já terem sido em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021